Tribunal: TJES
Processo: 5042200-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042200-26.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDO MARQUES SANTOS

RECORRIDO: GUILHERME MATIAS DE VARGAS CORREIA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5042200-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DOUGLAS FERNANDO MARQUES SANTOS

RECORRIDA: AGATA MUZZI DE OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE SCOOTER ELÉTRICA DA AUTORA E MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO AUTOR E DIRIGIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade do condutor da motocicleta, de propriedade do recorrente, pelo acidente de trânsito. A prova dos autos demonstra que o condutor avançou o sinal vermelho, deixando de observar as normas de segurança, sendo o único responsável pelo sinistro. O recorrente, não presente no local dos fatos, responde solidariamente como proprietário do veículo, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade pelo acidente, da suficiência da prova documental para apuração dos prejuízos materiais e da caracterização do dano moral, com análise da razoabilidade dos valores fixados.

RAZÕES DE DECIDIR:

A preliminar de incompetência do Juizado foi corretamente rejeitada, pois não restou demonstrada a nulidade da audiência, tampouco o cerceamento de defesa.

Restou evidenciada a responsabilidade solidária do proprietário da motocicleta pelos danos decorrentes de acidente causado por terceiro que conduzia o veículo de sua propriedade, em desrespeito às normas de trânsito.

Os danos materiais foram comprovados mediante apresentação de orçamento.

No tocante aos danos morais, o abalo emocional decorrente do acidente caracteriza violação à esfera extrapatrimonial do autor. O valor de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, além do caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A colisão provocada por veículo de propriedade da empresa ré, que resultou em fratura grave com intervenção cirúrgica e afastamento das atividades laborais do autor por 90 dias, configura responsabilidade civil, ensejando indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, desde que comprovados os prejuízos sofridos, sendo legítima a fixação de valores condizentes com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter reparatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, arts. 373, I;

Código de Trânsito Brasileiro;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível 0027288-91.2015.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04/11/2024;

TJRJ – APL 0069504-58.2018.8.19.0002, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, 9ª Câmara Cível, j. 02/03/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação indenizatória proposta por Ágata Muzzi de Oliveira em face de Guilherme Matias de Vargas Correia e Douglas Fernando Marques Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/05/2024, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória/ES.

A autora relata que conduzia sua scooter elétrica quando foi atingida lateralmente por motocicleta conduzida pelo primeiro requerido, o qual teria avançado o sinal vermelho, ocasionando sua queda e perda momentânea de consciência. Afirma ter sido socorrida pelo SAMU e diagnosticada com trauma craniano leve, conforme laudo médico acostado aos autos. Em decorrência dos fatos, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado por
Ágata Muzzi de Oliveira
para
condenar os réus Guilherme Matias de Vargas Correia e Douglas Fernando Marques Santos, solidariamente, ao pagamento de:

R$ 4.485,26 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros desde o evento danoso.

Ato contínuo, proferiu decisão no seguinte sentido:

Por todo exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM
para
tornar nula a sentença proferida no id. 67137247 em relação ao requerido GUILHERME MATIAS DE VARGAS CORREIA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 8º c/c art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, em relação a ele.

Mantendo-a incólume em relação ao requerido DOUGLAS FERNANDO MARQUES SANTOS.

No recurso inominado, a parte ré (Recorrente Douglas Fernando Marques Santos) discorre que a sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais por um acidente de trânsito é nula, por cerceamento de defesa. Alega que o 1º requerido (Guilherme, o condutor) não pôde comparecer à audiência de instrução por estar preso, e que a autora (Recorrida Agata) também não prestou depoimento devido a falhas técnicas na audiência virtual. Desse modo, a sentença teria se baseado apenas na revelia e no depoimento de uma testemunha que não presenciou o acidente.

Subsidiariamente, o Recorrente pede a reforma da sentença por ausência total de provas. Argumenta que não há nos autos comprovação da culpa pelo acidente (como boletim de ocorrência ou testemunha ocular), nem prova dos danos materiais (alegando que uma foto e um único orçamento são insuficientes), nem do dano moral, tratando-se de "mero dissabor" com escoriações leves. Pede a concessão da justiça gratuita, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a improcedência total dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em sede preliminar,
verifica-se que o recorrente requereu a produção de prova testemunhal apenas nesta fase recursal
, não tendo formulado tal pedido na

audiência de instrução e julgamento concluída no dia 26/03/2025, tampouco em manifestações anteriores. Ressalte-se, ademais, que o recorrente não compareceu à audiência de conciliação realizada em 23/01/2025, ocasião em que as partes foram expressamente instadas a indicar as provas que pretendiam produzir.

A
ausência de requerimento oportuno
enseja a
preclusão do direito à produção de prova oral
, conforme o princípio da concentração dos atos processuais e a estabilidade da marcha processual, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, cuja celeridade e simplicidade procedimental não afastam o dever de observância das fases processuais e dos ônus atribuídos às partes.

Dessa forma,
inexiste cerceamento de defesa ou nulidade processual
, pois a parte deixou de exercer, em tempo hábil, a faculdade processual que lhe competia.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora comprovou que o condutor da motocicleta de propriedade do recorrente violou as normas de trânsito, ao avançar o sinal vermelho e deixar de adotar as cautelas necessárias à condução segura do veículo, sendo, portanto, o único responsável pelo acidente automobilístico que envolveu as partes.

Cumpre destacar que tais circunstâncias não foram objeto de impugnação específica no presente recurso, o que reforça a presunção de veracidade dos fatos reconhecidos na sentença. Ademais, o recorrente
não se encontrava no local do acidente
, respondendo, contudo,
solidariamente, na qualidade de proprietário do veículo
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
pelos danos causados por ato culposo de pessoa sob sua direção e responsabilidade
. Nota-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS . CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes . 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros . Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279) . Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n . 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ) . 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Consequentemente, constato que a parte autora cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovando de forma fundamentada suas alegações, bem como o próprio fato constitutivo de seu direito.

No mesmo sentido, restou devidamente demonstrado o prejuízo material suportado pela recorrida em decorrência do acidente, conforme documentos acostados aos autos, notadamente o orçamento para o conserto do veículo (Id. nº 16654515), sendo a indenização por danos materiais devida.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Embora não haja boletim de ocorrência ou imagens do local do acidente, foram juntadas fotografias que evidenciam danos no veículo da autora (scooter elétrica), bem como imagens de lesões em sua cabeça, corroborando a narrativa de que houve colisão. Além disso, foi colhido depoimento testemunhal que, embora não tenha presenciado o exato momento do acidente, afirmou ter chegado imediatamente após o fato, encontrando a autora caída, com ferimentos, e indicando envolvimento com outra motocicleta.

O conjunto probatório, ainda que simples, é suficiente para formar juízo de verossimilhança quanto à ocorrência do acidente, especialmente diante da inércia absoluta do condutor envolvido, que sequer apresentou versão alternativa dos fatos.

Quanto ao requerido Douglas, proprietário do veículo, embora tenha apresentado contestação, não impugnou de forma específica os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a suscitar ilegitimidade passiva.

No tocante aos danos materiais, foram apresentados orçamentos de reparo no valor de R$ 4.107,00 (ID. 65825079) e comprovantes de cobrança de taxas do DETRAN no valor de R$ 378,26 (ID. 52383699), totalizando R$ 4.485,26, valor compatível com os prejuízos alegados.

Quanto aos danos morais, entendo que estes ficaram caracterizados em razão da situação vivenciada pela autora, que, após o acidente, precisou de atendimento de urgência, tendo sido encaminhada ao hospital com escoriações e lesão leve na região da cabeça, conforme laudo médico juntado aos autos. Ainda que o fato não tenha gerado maiores complicações clínicas, a autora experimentou transtornos momentâneos, que justificam a reparação extrapatrimonial.

O conjunto dos elementos probatórios indica que, embora a dinâmica do acidente não tenha ocasionado consequências graves ou permanentes, houve exposição a situação de angústia e dor, associadas ao impacto físico e à necessidade de atendimento emergencial.

No que se refere aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida — vítima de acidente de trânsito do qual não deu causa —, bem como as consequências dele advindas, configuram fato danoso apto a ensejar, por si só, a presunção de lesão à sua esfera extrapatrimonial.

A gravidade da situação experimentada torna evidente o abalo emocional e psicológico suportado pela parte recorrida, cujos reflexos ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos do cotidiano. A dor física, o sofrimento psíquico, o constrangimento e a angústia vivenciados constituem ofensa à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral indenizável e justificando a condenação do recorrente à reparação correspondente.

Tal entendimento, inclusive, alinha-se à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reconhecem o direito à indenização por danos morais em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO. NÃO ACIONAMENTO DOS AIRBAGS . ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. DANO ESTÉTICO . AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que o defeito no veículo impediu o acionamento dos airbags durante acidente de trânsito, resultando em fratura e incapacidade da apelante por 10 meses, com submissão a procedimento cirúrgico, faz-se necessária a majoração da indenização por danos morais, considerando a gravidade do dano e o porte econômico da apelada . 2. A ausência de provas quanto à existência de dano estético impede a concessão de reparação a esse título. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido . Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00272889120158080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE . COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O RÉU E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.438,25 POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS A TÍTULOS DE INDENIZAÇAO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS. INCONFORMISMOS DO RÉU E DA AUTORA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. A prova encartada nos autos não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o réu . Danos materiais apurados pela magistrada a quo corretamente. Danos morais devidamente configurado, eis que é incontroversa a dor, o sofrimento e os transtornos físicos e psicológicos advindos do acidente de trânsito sofrido pela autora. Para além disso, deve ser sopesado o fato de que a autora necessitou de submeter as duas cirurgias, ficou 18 dezoito dias internada em Centro de Terapia Intensiva, vez que o acidente automobilístico lhe causou fratura de esterno clavícula esquerda, laceração renal esquerda, lesão de alça de intestino delgado; fraturas do 4º ao 8º arcos costais a direita e 2º ao 4º arcos costais a esquerda; fratura no terço médio da clavícula esquerda e no corpo do esterno e infiltração dos planos mios e após o acidente passou a sofrer com Síndrome de Estresse Pós Traumático. Valor a título de indenização por dano moral que se majora de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor atenderá tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Dano estético estimado em grau médio. Verba indenizatória fixada corretamente em R$ 10 .000,00 (dez mil reais). RECURSO DESPROVIDO DO RÉU E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APL: 00695045820188190002 202200181242, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 02/03/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

Em relação ao pedido subsidiário pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrida, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Não obstante,
suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais ora fixadas
, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o prévio deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita (art. 98, caput, do CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)